Tribunal: TJES
Processo: 5001941-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001941-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER VICTORIO e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Os agravantes, após ciência da decisão original, optaram por formular pedido de reconsideração em vez de interpor o recurso cabível no prazo legal. Apenas após o indeferimento da reconsideração, e já escoado o prazo recursal, manejaram o presente agravo interno.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão cinge-se a aferir a tempestividade de agravo interno interposto contra decisão monocrática, após o esgotamento do prazo legal, em razão de prévio manejo de pedido de reconsideração, que não possui efeito suspensivo ou interruptivo.

III. Razões de decidir

4. O prazo para a interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da decisão recorrida, nos termos dos artigos 1.003, § 5º, e 1.021 do Código de Processo Civil.

5. O pedido de reconsideração, por não configurar recurso previsto em lei, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. A sua formulação constitui mera liberalidade da parte, que assume o ônus de, concomitantemente, observar o prazo para o recurso adequado.

6. No caso concreto, o prazo para recorrer da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça transcorreu
in albis
, operando-se a preclusão temporal. A interposição do agravo interno somente após o indeferimento do pedido de reconsideração e o esgotamento do prazo legal evidencia sua manifesta intempestividade, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido.

8. Tese de julgamento: "1. O pedido de reconsideração não ostenta natureza recursal, razão pela qual sua interposição não suspende nem interrompe o prazo para o manejo do recurso próprio previsto em lei. 2. É manifestamente intempestivo o agravo interno interposto após o escoamento do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, ainda que precedido de pedido de reconsideração, o que acarreta o seu não conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.003, § 5º, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2046111/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21-03-2023, DJe 24-03-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO

interposto por

W
AGNER VICTÓRIO
e

TANIA MARIA FEIERTAG VICTÓRIO
.

Em análise das razões recursais (id. 13765322), observa-se que os agravantes aduzem argumentos relativos à decisão monocrática (id. 12914385) que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita ao agravante, da qual foi regularmente intimado em 02/04/2025, de modo que o prazo recursal para tal discussão teria transcorrido inteiramente.

Considerando que foram prolatadas duas decisões subsequentes à mencionada, constantes em id. 13255645 e 13352386 dos autos, determinei a intimação dos agravantes para indicarem de qual decisão se insurgem (despacho, id. 14604224). Contudo, quedaram-se inertes.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001941-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER VICTORIO, TANIA MARIA FEIERTAG VICTORIO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INTERNO
interposto por
WAGNER VICTÓRIO
e

TANIA MARIA FEIERTAG VICTÓRIO
.

Em análise das razões recursais (id. 13765322), observa-se que os agravantes aduzem argumentos relativos à decisão monocrática (id. 12914385) que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita ao agravante, da qual foi regularmente intimado em 02/04/2025, de modo que o prazo recursal para tal discussão teria transcorrido inteiramente.

Considerando que foram prolatadas duas decisões subsequentes à mencionada, constantes em id. 13255645 e 13352386 dos autos, determinei a intimação dos agravantes para indicarem de qual decisão se insurgem (despacho, id. 14604224). Contudo, quedaram-se inertes.

Pois bem.

O presente agravo interno não merece ser conhecido, por manifesta intempestividade. Explico.

Em análise da cronologia dos atos processuais, que mostra-se fundamental para o deslinde da questão, constata-se que em 31/03/2025, foi proferida a decisão monocrática de id. 12914385, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em consulta à aba "expedientes" deste sistema, verifico que os agravantes registraram ciência da referida decisão em
02/04/2025
, data em que se iniciou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno (art. 1.021 c/c art. 1.003, § 5º, do CPC).

Considerando os feriados no mês de abril de 2025 nos dias 17 (Quinta-Feira da Semana Santa (art. 141, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002); 18 (Sexta-Feira da Semana Santa - art. 141, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002); 21 (segunda-feira – Tiradentes, art. 1º da Lei Federal nº 662/1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002) e 28 (segunda-feira – Nossa Senhora da Penha, art. 1º da Lei Estadual nº 11.010/2019), o termo final para a interposição do recurso de agravo interno daquela decisão se deu em 29/04/2025 (art. 1.021 c/c art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Contudo, em 09/04/2025, os ora agravantes optaram por protocolar um mero pedido de reconsideração (id. 13107194), peça processual desprovida de natureza recursal, que foi apreciado e indeferido pela decisão de id. 13255645, em 23/04/2025.

Somente em 26/05/2025, muito após o esgotamento do prazo legal, os recorrentes interpuseram o presente agravo interno “Em face da r. decisão monocrática que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita ao agravante”, conforme se verifica na peça recursal de id. 13765322.

É cediço que o pedido de reconsideração não possui a natureza de recurso e, por conseguinte, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso apropriado. Logo, a sua apresentação constitui mera faculdade da parte, que assume o ônus de, simultaneamente, manejar o recurso previsto em lei dentro do prazo legal.

Por sinal, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

No caso em tela, o prazo para recorrer da decisão monocrática de 31/03/2025 (id. 12914385) fluiu e se esgotou integralmente em 29/04/2025, não sendo reaberto pela posterior decisão que apenas indeferiu a reconsideração (id. 13255645). A interposição do agravo interno em 26/05/2025, portanto, é inequivocamente extemporânea.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
NÃO

CONHEÇO
do

agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)